Tribunal: TJMT
Processo: 0002862-56.2008.8.11.0009
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002862-56.2008.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO SERGIO LOPES DE SOUZA - CPF: 468.521.901-53 (APELANTE), CARLOS BIGATAO - CPF: 118.970.589-34 (ADVOGADO), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO), JUCINEIDE OLIVEIRA SILVA - CPF: 174.788.711-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), JUCINEIDE OLIVEIRA SILVA - CPF: 174.788.711-00 (APELADO), PAULO SERGIO LOPES DE SOUZA - CPF: 468.521.901-53 (APELADO), LUIZ CARLOS SIQUEIRA - CPF: 109.011.241-68 (APELADO), WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (ADVOGADO), ROGER FERNANDES - CPF: 700.389.961-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. ACUSAÇÕES REALIZADAS NO ÂMBITO DA NARRATIVA PROCESSUAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM VALOR FIXO. POSSIBILIDADE. PARTICULARIDADES DA DEMANDA QUE JUSTIFICAM O ARBITRAMENTO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Paulo Sergio Lopes de Souza e Jucineide Oliveira Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Colíder, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pelo autor, Luiz Carlos Siqueira, bem como a reconvenção apresentada pelos réus, fixando honorários sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada parte.

Os apelantes sustentam que a sentença recorrida não observou o disposto no art. 85, § 2o, do CPC, argumentando que o valor dos honorários advocatícios deveria corresponder a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, fixado em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), diante da complexidade da demanda e do tempo de tramitação processual.

Além disso, alegam que as acusações feitas pelo recorrido, no bojo da petição inicial, extrapolam o debate processual e configuram um ataque à honra e dignidade, ensejando a reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) se os honorários advocatícios de sucumbência fixados em valor fixo violam os critérios legais estabelecidos pelo CPC, notadamente o percentual mínimo sobre o valor da causa; e (ii) se as alegações formuladas pelo recorrido na petição inicial configuram dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. No que concerne aos honorários advocatícios, verifica-se que a fixação em R$ 2.000,00 (dois mil reais) decorreu da apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8o, do CPC, aplicável quando o valor da causa for excessivamente elevado ou o proveito econômico inestimável.

6. A aplicação da equidade na fixação dos honorários, em situações excepcionais de extremo valor ou proveito econômico, atende ao propósito de justiça e razoabilidade, assegurando que a remuneração do profissional da advocacia reflita o esforço e a dedicação empregados na demanda, sem ensejar enriquecimento sem causa ou comprometer o acesso das partes à jurisdição.

7. No caso em apreço, o arbitramento equitativo justifica-se em razão das particularidades da demanda, notadamente a sua complexidade, a natureza das pretensões deduzidas e o tempo de tramitação processual, elementos que demonstram a necessidade de um juízo de adequação, a fim de evitar a fixação de honorários em montante exorbitante, dissociado da realidade fática e do trabalho efetivamente desenvolvido pelos patronos das partes.

8. Assim, a adoção do critério equitativo na presente hipótese revela-se medida que atende aos fins sociais da norma e ao bem comum, conforme preconiza o artigo 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), garantindo o equilíbrio na distribuição dos encargos sucumbenciais e resguardando os interesses das partes envolvidas.

9. Excepcionalmente, embora o entendimento firmado no Tema 1076 do STJ estabeleça que “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”, no caso em questão, a fixação equitativa se justifica em razão das particularidades da demanda, notadamente a sua complexidade, a natureza das pretensões deduzidas.

10. Quanto à alegação de dano moral, a inexistência de prova concreta do prejuízo sofrido pelo apelante impede o reconhecimento do direito à indenização, uma vez que o ajuizamento da ação pelo recorrido se insere no exercício regular do direito constitucional de ação.

11. A narrativa contida na petição inicial não extrapola os limites da lide, inexistindo demonstração de dolo ou abuso de direito que justifique a reparação pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente conhecido, não sendo admitido em relação à apelante Jucineide Oliveira Silva, ante a ausência de regularização da substituição processual. Na parte conhecida, recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Excepcionalmente, é possível o arbitramento equitativo de honorários mesmo em causas de elevado valor, quando a complexidade da demanda e o tempo de tramitação processual indicarem a necessidade de adequação à realidade fática; 2. A configuração do dano moral exige prova concreta do prejuízo, não se presumindo automaticamente em casos de acusações genéricas.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Paulo Sergio Lopes de Souza e Jucineide Oliveira Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Colíder, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
, julgou improcedentes tanto o pedido inicial quanto a reconvenção apresentada pelos Requeridos, fixando honorários sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para ambas as partes.

Em suas razões recursais, os Apelantes alegam, em síntese, que o Magistrado de Primeiro Grau incorreu em erro ao fixar honorários sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que consideram inadequado à luz do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Pontuam que o valor atribuído à causa foi de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), após retificação no incidente de impugnação do valor inicial, de modo que os honorários mínimos deveriam ser fixados em 10% desse montante (R$ 50.000,00 – cinquenta mil reais).

Argumentam que a fixação de honorários em valores fixos, desproporcionais ao montante envolvido e ao trabalho despendido em mais de 10 (dez) anos de tramitação processual, viola o princípio da isonomia e a valorização da advocacia.

Defendem que os danos morais sofridos são do tipo
in re ipsa
, dispensando prova objetiva e que o simples fato de serem acusados de desonestidade, enquanto exerciam suas funções públicas de forma regular, já causa abalo moral relevante.

Enfatizam que as acusações extrapolam o debate processual, configurando um ataque direto à honra e à dignidade, com o propósito de desmoralizá-los tanto pessoal quanto profissionalmente.

Diante disso, requerem o provimento do Recurso, para que seja reformada a sentença no tocante à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, determinando-se a sua fixação em montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Ainda, pugnam pela condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado pelo Juízo.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 180331725, p. 39/44).

Diante da comunicação do falecimento da Apelante Jucineide Oliveira Silva (id. 209890151), determinou-se a intimação do patrono dos Recorrentes para que procedesse à regularização da substituição processual, no prazo legal.

Conforme se verifica na certidão de id. 216344150, o prazo transcorreu
in albis
, sem qualquer manifestação.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Paulo Sergio Lopes de Souza e Jucineide Oliveira Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Colíder, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
, julgou improcedentes tanto o pedido inicial quanto a reconvenção apresentada pelos Requeridos, fixando honorários sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para ambas as partes.

Extrai-se dos autos que Luiz Carlos Siqueira ajuizou a presente ação em face de Paulo Sérgio Lopes de Souza e Jucineide Oliveira Silva, sob a alegação de que teria ocorrido desvio de finalidade na instauração e condução da instrução sumária que subsidiou a abertura do Procedimento Administrativo Disciplinar n. 01/2007, instaurado para a apuração de supostas irregularidades atribuídas a si no exercício de suas funções como médico no Hospital Regional de Colíder/MT.

Sustentou que os réus teriam induzido usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) a formularem denúncias falsas e manipulado provas contra ele.

Afirmou que o procedimento administrativo, arquivado por insuficiência de provas, lhe causou dano moral concreto em sua esfera pessoal, social ou profissional.

Com estas razões, formulou o seguinte pedido:

“Isto posto, requer à vossa excelência seja julgada procedente a presente ação, condenando os demandados, de forma solidária, a pagarem ao autor, a título de indenização por dano moral, a importância sugerida de R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), que espera seja acatada, ou, não o sendo, outro valor arbitrado por esse Juízo, em compensação aos danos sofridos pelo autor, além das custas processuais, honorários advocatícios a base de 20% (vinte por cento), e outras cominações legais; [...].”.

O valor atribuído à causa foi de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) após retificação no incidente de impugnação do valor inicial (R$ 1.000,00 – mil reais).

Jucineide Oliveira Silva e Paulo Sérgio Lopes de Souza apresentaram reconvenção, alegando que as afirmações contidas na petição inicial formulada pelo autor lhes atribuíram, de forma indevida, a pecha de desonestos, o que, segundo sustentam, acarretou-lhes danos morais, ensejando o direito à devida reparação.

Diante disso, pleitearam a devida reparação pelos alegados prejuízos morais sofridos.

Após a regular instrução do feito, o Magistrado de Primeiro Grau concluiu que tanto o autor, Luiz Carlos Siqueira, quanto os réus/reconvintes, Jucineide Oliveira Silva e Paulo Sérgio Lopes de Souza, não lograram êxito em demonstrar os requisitos essenciais à configuração do direito à indenização por danos morais, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos.

É este o teor do dispositivo da sentença:

“[...] Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na petição inicial da ação principal ajuizada por Luiz Carlos Siqueira em desfavor de Estado de Mato Grosso, Jucineide Oliveira Silva e Paulo Sérgio Lopes de Souza.

No mais, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos da decisão proferida nos autos da impugnação ao valor da causa de Código Apoio - 50578 e honorários advocatícios aos patronos dos requeridos que, atendendo aos critérios do art. 85, §2°, do CPC, fixo o valor em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

No que concerne à reconvençao, julgo improcedente o pedido Jucineide Oliveira Silva e Paulo Sérgio Lopes de Souza contra Luiz Carlos Siqueira.

Condeno a parte ré/reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios referentes à reconvenção, com base no art. 85, 52°, do CPC, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais). [...]”. (id. 180331725, p. 16/17).

Contra a sentença, Paulo Sergio Lopes de Souza e Jucineide Oliveira Silva interpuseram o presente recurso.

Da Inadmissibilidade do Recurso em Relação à Apelante Jucineide Oliveira Silva

Desde logo, verifica-se que o presente recurso, no tocante à recorrente Jucineide Oliveira Silva, não reúne os pressupostos de admissibilidade indispensáveis ao seu conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Com efeito, após a interposição da apelação, foi registrada nos autos a comunicação do falecimento da Apelante (id. 209890151). Em decorrência dessa informação, determinou-se a intimação do advogado constituído, a fim de que providenciasse a devida regularização da representação processual, consoante o disposto no artigo 313, §2o, inciso I, do CPC, o qual prevê a necessidade de substituição processual pelo espólio ou sucessores, como condição para a regular tramitação da demanda.

Entretanto, conforme certidão de id. 216344150, o prazo concedido transcorreu
in albis
, sem qualquer manifestação por parte do patrono da Apelante, configurando manifesta inércia. Tal omissão resulta na ausência de capacidade postulatória, requisito imprescindível ao prosseguimento da insurgência recursal.

Como se sabe, a não regularização da representação processual acarreta a falta de legitimidade ativa, inviabilizando a apreciação do recurso em relação à recorrente falecida, tornando-se imperativa a declaração de sua inadmissibilidade.

Diante do exposto,
não conheço
do recurso em relação à Apelante Jucineide Oliveira Silva, ante a ausência de pressupostos de admissibilidade, notadamente a falta de regularização da substituição processual, circunstância que compromete a legitimidade para a prática dos atos processuais e obsta o exame do mérito recursal.

Prossigo.

Conforme se extrai dos autos, a controvérsia reside na análise
(i)
da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais o Apelante defende que devem corresponder a 10% do valor atualizado da causa, conforme o artigo 85, §2o, do CPC; e
(ii)
da improcedência da reconvenção, pleiteando o Apelante a condenação do Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, em razão das acusações que afirma ter causado abalo à sua honra e dignidade.

Dos honorários advocatícios sucumbenciais

Acerca dos honorários advocatícios, dispõe o artigo 85 do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6o-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo.

§ 7o Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

§ 8o-A. Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.

[...]

Em decisão recente, ao interpretar o supramencionado dispositivo legal, no julgamento do Recurso Especial n. 1.850.512/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1076), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Não há dúvidas acerca da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, bem como o seu direito ao recebimento de honorários condignos, compatíveis com a relevância do trabalho desempenhado, devendo ser evitada a fixação de verba sucumbencial em valores irrisórios ou aviltantes, levando em consideração a natureza da demanda, o grau de zelo profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido para a sua execução.

Outrossim, é incontroverso que a fixação dos honorários advocatícios deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a assegurar uma remuneração justa e condizente com a atuação do advogado, evitando montantes excessivos ou irrisórios que possam comprometer a dignidade profissional ou onerar desproporcionalmente a parte sucumbente.

Nesse contexto, impõe-se a observância do disposto no artigo 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), que determina a aplicação da lei em consonância com os fins sociais a que ela se destina e com as exigências do bem comum, orientando a interpretação das normas processuais de forma a atender aos princípios que regem a adequada prestação jurisdicional.

Assim, considerando as diretrizes legais e os valores que orientam o ordenamento jurídico, entende-se que, tanto nas hipóteses em que o valor da causa seja irrisório ou o proveito econômico inestimável, quanto nos casos em que o valor da demanda seja excepcionalmente elevado ou o proveito econômico exorbitante, revela-se pertinente a aplicação do critério da apreciação equitativa na fixação dos honorários sucumbenciais.

Destarte, a aplicação da equidade na fixação dos honorários, em
situações excepcionais
de extremo valor ou proveito econômico, atende ao propósito de justiça e razoabilidade, assegurando que a remuneração do profissional da advocacia reflita o esforço e a dedicação empregados na demanda, sem ensejar enriquecimento sem causa ou comprometer o acesso das partes à jurisdição.

É importante ressaltar que, embora a redação do artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil de 1973 (atual artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil de 2015), tenha disciplinado a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa apenas em hipóteses específicas — como nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houvesse condenação ou quando a Fazenda Pública fosse parte vencida, bem como nas execuções, embargadas ou não —, sem mencionar, portanto, ações cujo valor da causa fosse excessivamente elevado, o Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, reconheceu a possibilidade de mitigação dos critérios objetivos estabelecidos pelo Código de Processo Civil, permitindo a adequação dos honorários advocatícios sempre que verificada a fixação de montantes manifestamente exorbitantes.

Nesse sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 20, §§ 3o E 4o, DO CPC. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS. EXCEPCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

1. O arbitramento da verba honorária pelo critério da equidade, na instância ordinária, é matéria de ordem fática insuscetível de reexame na via especial, nos termos da Súmula 7/STJ, que assim orienta: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

2.
Excepcionalmente, entretanto, entende-se cabível a readequação dos honorários se o valor fixado foi claramente irrisório ou exorbitante
(v.g. REsp 1.387.248/SC, Corte Especial, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 7/5/2014, DJe 19/5/2014 - repetitivo).

3. Essa possibilidade demanda que o acórdão recorrido traga exame de elementos suficientes que possibilitem a aferição da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da verba, o que não ocorre na espécie.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.579.019/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 20/9/2016).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 2o DO CDC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DA VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA NA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. CABIMENTO.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/73 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF.

2. A mera indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que haja demonstração clara e objetiva de como o acórdão recorrido teria malferido a legislação federal, não enseja a abertura da via especial, devendo a parte recorrente demonstrar os motivos de sua insurgência, o que não ocorreu no caso em exame. Hipótese em que incide a Súmula 284/STF, por deficiência na fundamentação.

3. A análise acerca da existência de vício de consentimento a eivar o negócio jurídico e da ocorrência de violação aos deveres decorrentes da boa-fé objetiva, no caso, enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ.

4.
A jurisprudência deste Sodalício admite, em
caráter excepcional
, a alteração do valor fixado a título de honorários advocatícios, caso se mostrem irrisórios ou exorbitantes, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Na espécie, deu-se à causa o valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), em março de 2005, e a verba honorária foi fixada em 5% sobre a referida quantia, mostrando-se pertinente a redução desse índice.

5. Agravo interno a que se dá parcial provimento para reduzir os honorários advocatícios para 1% sobre o valor da causa. (AgInt no AREsp n. 228.625/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/9/2016, DJe de 4/10/2016).

Destaca-se, ainda, que a adoção do critério equitativo não implica desvalorização do trabalho desempenhado pelo advogado, mas sim uma adequação à realidade do caso concreto, buscando assegurar uma remuneração justa e compatível, sem que haja comprometimento do acesso ao Judiciário e da segurança jurídica.

Relevante anotar, ainda, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.789.913/DF, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, que estabeleceu diretrizes relevantes sobre a matéria em análise.

“[...]
5. A regra do art. 85, § 3o, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal
. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.

6.
Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do CPC/2015)
.

7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado,
justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro
. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.

8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.

9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório. [...]”.

Dessa forma, a manutenção dos honorários fixados na sentença em R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se medida acertada, alinhada com a jurisprudência pátria e com os princípios que regem a matéria, devendo ser rejeitada a pretensão recursal de majoração com base em percentuais que, na presente hipótese, não se mostram aplicáveis.

No caso em apreço, o arbitramento equitativo justifica-se em razão das particularidades da demanda, notadamente a sua complexidade, a natureza das pretensões deduzidas e o tempo de tramitação processual, elementos que demonstram a necessidade de um juízo de adequação, a fim de evitar a fixação de honorários em montante exorbitante, dissociado da realidade fática e do trabalho efetivamente desenvolvido pelos patronos das partes.

Assim, a adoção do critério equitativo na presente hipótese revela-se medida que atende aos fins sociais da norma e ao bem comum, conforme preconiza o artigo 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), garantindo o equilíbrio na distribuição dos encargos sucumbenciais e resguardando os interesses das partes envolvidas.

Portanto, considerando a peculiaridade do caso concreto e em conformidade com a jurisprudência consolidada, a manutenção dos honorários advocatícios fixados na sentença se impõe, por se mostrarem adequados ao contexto fático e processual, afastando-se a necessidade de aplicação dos percentuais previstos no artigo 85, §2o, do CPC.

Do dano moral

Como é cediço, para que se configure a obrigação de indenizar por danos morais, é imprescindível a concomitante presença de três elementos essenciais: a prática de ato ilícito pelo suposto ofensor, a comprovação de dano efetivo e o nexo de causalidade entre ambos. A ausência de qualquer desses requisitos impede o acolhimento do pedido indenizatório.

No caso em apreço, após detida análise dos autos e das alegações recursais, verifica-se que a sentença de primeiro grau deve ser mantida, uma vez que inexiste comprovação de dano moral efetivo apto a ensejar reparação.

O Apelante sustenta que o Recorrido, ao ajuizar a presente ação, lhe imputou condutas graves, tais como a manipulação de testemunhas e a indução de usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) a formularem denúncias falsas, o que, em seu entendimento, configuraria ofensa direta à sua honra e dignidade.

Defende, ainda, que o simples fato de ser acusado de desonestidade no exercício de suas funções públicas já resultaria, por si só, em abalo moral significativo.

Todavia, não há nos autos qualquer elemento probatório robusto que demonstre a ocorrência de repercussões concretas e lesivas à esfera pessoal e profissional do Apelante.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o ajuizamento de ação judicial, por si só, não configura ato ilícito passível de indenização, salvo quando demonstrado o abuso do direito de ação, o que não restou evidenciado na hipótese dos autos.

É este, no ponto que interessa, o teor da petição inicial:

“O procedimento administrativo de Instrução Sumária, fora conduzido em sua totalidade, em conjunto, pelos demandados Jucineide Oliveira Silva e Paulo Sérgio Lopes de Souza, que "organizaram" todas as denúncias para, ao final, sem qualquer subsídio plausível, concluir pela sugestão de instauração de Processo Administrativo Disciplinar, como se evidente e materializadas estivessem as faltas cuja autoria querem fazer acreditar ser do autor.

Tão descabida a conclusão da Instrução Sumária, que ficou evidente a intenção de prejudicar profissionalmente e pessoalmente o autor, o que é reforçado pela conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, que isenta o autor de qualquer ato faltoso, bem como pelos depoimentos colhidos durante sua instrução, que destoam totalmente do proposto e trazem fatos novos que corroboram para comprovar a realidade dos fatos, o que aqui se propõe.

DAS DENÚNCIAS

As denúncias que motivaram a instauração da Instrução Sumária não foram devidamente averiguadas, sendo que se analisados os documentos e as informações colhidas durante a oitiva das testemunhas, isso de forma ética e profissional, o feito não teria sequer iniciado, dada a incipiência da acusação.

Se não houvesse por parte dos demandados Jucineide Oliveira Silva e Paulo Sérgio Lopes de Souza a intenção de prejudicar profissionalmente e pessoalmente o autor, a Instrução Sumária teria sido arquivada, já que não haviam provas capazes de ensejar uma investigação mais minuciosa como se alega em sua conclusão.

Com evidente intuito de prejudicar o autor, os servidores públicos demandados agiram de forma a conduzir o procedimento inicial para a instauração de processo administrativo, desconsiderando a fragilidade das provas, deixando de proceder a diligências necessárias em busca de documentos esclarecedores, que poderiam contradizer o narrado nas denúncias, bem como a oitiva de outros envolvidos, como o próprio autor, mas não lhes era interessante.

Os servidores demandados, agindo em conjunto, induziram usuários do SUS a formular denúncia, bem como confeccionaram relatório apontando o autor como se ele utilizasse da instituição pública em benefício próprio, cobrando pelo atendimento no HRCOL, tudo com o objetivo de prejudica-lo.

[...]

O motivo pelo qual os demandados Jucineide Oliveira Silva e Paulo Sérgio Lopes de Souza, agiram de forma a conduzir a Instrução Sumária com conclusão pré-estabelecida pela instauração de procedimento administrativo desde o primeiro ato não se sabe, mas espera seja esclarecido em sede deste r. Juízo, já que eivada de vícios e má-fé.

[...]

Ora Excelência, os demandados Jucineide Oliveira Silva e Paulo Sérgio Lopes de Souza, agindo em conjunto, induziram usuários do SUS a formular denúncia sem qualquer sustentação, não diligenciaram em nenhum momento no intuito de esclarecer as denúncias confusas e contraditórias, formularam relatório de plantão direcionado à prejudicar o autor, sendo que ouvidos os servidores que dele, participaram, mais vulnerável ainda ficou a tese de que o autor teria agido de forma irregular, praticando atos contrários à instrução normativa em vigor.

A Instrução Sumária fora instaurada com base em denúncias e relatório de plantão conduzidos e elaborados pelos demandados Jucineide Oliveira Silva e Paulo Sérgio Lopes de Souza, servidores públicos do Estado de Mato Grosso, no uso de suas

atribuições, tudo com objetivo a causar prejuízos de toda ordem ao autor, que sofreu e vem sofrendo até os dias de hoje com a má-fé dos demandados no exercício de suas funções.

A Instrução Sumária, que pela falta de provas robustas e pela precariedade dos depoimentos colhidos, que nada comprovaram, deveria ter sido arquivada, e não impulsionado a instauração de Processo Administrativo Disciplinar como se deu, tendo sido tudo -organizado e executado pelos servidores públicos Jucineide Oliveira Silva e Paulo Sérgio Lopes de Souza, aqui demandados.

Os procedimentos administrativos elencados foram

instaurados de forma injusta e desleal, sendo a Instrução Sumária obra da perversidade dos demandados, que, da forma por eles planejada, resultou na instauração de Processo Administrativo Disciplinar, sendo este motivado pelo primeiro, causando enorme prejuízo profissional, financeiro e moral ao autor, que é um médico dedicado e responsável, cumpridor dos seus deveres profissionais e sociais, sendo vitimado pelos demandados que se utilizaram dos cargos públicos que ocupam em seu detrimento.

[...]

Os dissabores narrados não foram sentidos apenas frente aos colegas da área da saúde, nem tampouco frente aos usuários do SUS, mas frente a toda sociedade, maculando seu histórico profissional de forma irreversível, já que mesmo tendo-se concluído pela improcedência das denúncias manejadas pelos servidores demandados, a dúvida acerca de sua conduta ético-profissional permanece.

É sabido que as acusações como as que norteiam o

caso em tela se propagam como o vento, mas o resultado justo que o procedimento administrativo teve ao final, poucos tiveram conhecimento.

O resultado profissional prático de toda essa armação dos servidores públicos demandados, Jucineide Oliveira Silva e Paulo Sérgio Lopes de Souza, fora a diminuição de clientes particulares, que se evadiram de sua clínica. [...]”. (id. 180328597, p. 01/25).

Os elementos constantes no processo revelam que o Apelado exerceu, de forma regular, seu direito constitucional de ação, sem qualquer indício de dolo, má-fé ou intuito difamatório.

Conforme bem destacado na sentença recorrida, as acusações formuladas pelo Recorrido inscrevem-se no âmbito da narrativa processual, não ultrapassando os limites do exercício legítimo do direito de petição. Assim, inexiste qualquer abuso que justifique a condenação por danos morais.

Ademais, o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado incumbe à parte que pleiteia a indenização, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. No entanto, o Apelante não logrou êxito em demonstrar que as alegações do Apelado acarretaram efetiva lesão à sua imagem, reputação ou vida profissional, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que houve abalo moral.

É sabido que o reconhecimento do dano moral exige a comprovação de repercussões significativas que transcendam os meros dissabores da vida em sociedade, sob pena de se transformar o instituto em mero instrumento de enriquecimento indevido.

No presente caso, verifica-se que a animosidade entre as partes decorre de desavenças relacionadas ao ambiente de trabalho, o que, por si só, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

Outrossim, as testemunhas ouvidas em juízo confirmaram a regularidade do procedimento administrativo instaurado contra o Apelante, afastando qualquer ilicitude na condução da instrução sumária.

Conforme salientado na sentença de Primeiro Grau, o arquivamento do procedimento administrativo por insuficiência de provas não implica, por si só, a conclusão de que houve desvio de finalidade ou conduta abusiva por parte dos Apelados.

Dessa forma, ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, notadamente a prática de ato ilícito e a comprovação do dano, não há que se falar em indenização por danos morais.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
Paulo Sergio Lopes de Souza,
para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025